Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-68.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS Nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.90.6618/SP (TEMA 1.076). VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. EQUIDADE. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, no 1.877.883/SP, no 1.906.623/SP e no 1.90.6618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não possui conteúdo econômico e a eventual partilha de bens dela decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Hipótese em que, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do art. 85 do CPC/15.
4. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às especificidades do caso em tela, a verba honorária arbitrada na origem deve ser mantida.
5. Apelação conhecida e não provida.